Tribunal: STF
Processo: Rcl 34343
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000856-59.2015.5.03.0056, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Vossa Excelência, em 13 de maio de 2019, deferiu o pedido liminar. 
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. 
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Noticia que, na ocasião da formalização da medida, já existia pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho. Ante o efeito substitutivo, frisa que somente poderia ser objeto de reclamação esse último ato, a revelar a impropriedade da medida. No mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido formulado.
    A decisão reclamada foi formalizada no dia 13 de dezembro de 2016.
    2. Levando em conta o veiculado no parecer do Ministério Público Federal, verifica-se que, na ocasião do ajuizamento da reclamação, em 14 de abril de 2019, o pronunciamento atacado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 13 de dezembro de 2016, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo em recurso de revista. Este foi apreciado em 23 de maio de 2018, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização. Confiram trecho do referido acórdão:
    […]
    Os fatos narrados, embora não motivem o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a CEMIG - visto tratar-se de entidade cuja admissão está adstrita à regra do art. 37, II, da Constituição Federal - não elimina, por si só, a pretensão à isonomia salarial, a qual deve ser deferida a partir de uma interpretação sistemática do art. 460 da CLT e dos arts. 5.º, caput, e inciso I, 7.º, inciso XXXII, da Constituição Federal, 5.º da CLT, e 12 da Lei 6.019/74. 
    Na esteira da Súmula 331, I, do TST, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, interpretação que se faz a partir do art. 9.º da CLT. Todavia, por expressa dicção do item II do referido verbete, a contratação irregular do trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta ou indireta (CF, art. 37, II). 
    Em que pese seja imperativa a exigência constitucional de submissão a concurso público para o provimento de cargo ou emprego público, não há impedimento normativo à aplicação da isonomia entre o empregado terceirizado que ilicitamente trabalhe na atividade-fim da empresa, em relação ao empregado concursado. 
    […]
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator